Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."
2. No caso concreto, logrou a parte executada comprovar que o bem penhorado é o único de sua propriedade e serve de residência para a família.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.